Tribunal: TJDFT
Processo: 0715560-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DOLO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de alteração de sinais identificadores de veículo, conforme auto de prisão em flagrante, laudo pericial confirmando a existência da contrafação e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 3311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
2. Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a conduta consistente na troca de placas de veículo automotor configura o crime previsto no artigo 311 do Código Penal, tendo em vista a adulteração dos sinais identificadores. Precedentes.
3. Não há como acolher o pleito absolutório, visto que o réu foi surpreendido na condução de um veículo automotor que possuía a placa adulterada e não conseguiu demonstrar que não tinha conhecimento da alteração da identificação do veículo, nem ofereceu explicação plausível para tal motivo. As condições em que se desenvolveu a ação, as informações fornecidas pelas testemunhas policiais e demais provas acostadas aos autos evidenciam o dolo na conduta do acusado.
4. Recurso desprovido.